Tribunal: TJDFT
Processo: 0701726-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701726-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: FLAVIA PEREIRA GOMES, FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, na execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de FLÁVIA PEREIRA GOMES e outros, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel dos executados. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora